Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO. 50, CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros.
2. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.